Tribunal: CARF
Processo: 12326.002297/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.002297/2009-09
ACÓRDÃO
2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINNEU RODRIGUES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração
de Ajuste Anual.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002297/2009-09
2
O processo refere-se à Notificação de Lançamento de fls. 04 e seguintes (folhas do
processo digitalizado), com o lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, relativo ao ano-calendário de 2005, no valor originário de R$
1.274,63, mais a correspondente multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme relatado pela fiscalização na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal (às fls. 05), o imposto suplementar lançado por meio da Notificação de
Lançamento em tela tem por base alterações nos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão, decorrentes de
omissão de rendimentos de aluguéis pagos por pessoa física.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação em 06/08/2009, anexa às fls. 02 e
seguintes, cujo protocolo foi considerado tempestivo, conforme consta em
despacho emitido pela unidade de origem, às fls. 17.
O notificado requer o cancelamento do lançamento tributário em tela, afirmando
que não houve omissão de rendimentos de aluguel.
Argumenta que a administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda.,
informou na DIMOB, valores recebidos de aluguel em seu CPF ao invés de declará-
los no CPF 033.993.897/87, do Espólio de seu pai, Sr. Lineu Rodrigues de Souza.
Informa haver solicitado à administradora efetuar as retificações cabíveis.
Considerando que o erro não foi seu, a referida administradora deverá receber
uma notificação para apresentar a retificadora á DIMOB.
Anexa aos autos com a impugnação, o documento de fls. 09, por meio do qual
busca fundamentar seus argumentos.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. OMISSÃO.
Os rendimentos recebidos a título de aluguel estão sujeitos à incidência do
Imposto de Renda, devendo ser declarados como tributáveis na Declaração de
Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente não recebeu os rendimentos considerados omitidos pela
fiscalização; e
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002297/2009-09
3
b) os rendimentos declarados em DIRF/DIMOB pela fonte pagadora não
correspondem aos valores de aluguéis efetivamente recebidos.
Na sessão de 13/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 54/58),
com a seguinte determinação:
Assim, faz-se necessário juntar aos autos a DIMOB do contribuinte e de seu
pai/espólio, para fins de verificar se, de fato, houve a retificação. Em caso
negativo, a imobiliária deverá ser intimada, para fins de esclarecer os fatos
alegados pelo contribuinte.
A DIMOB juntada aos autos (fl. 60) demonstra que não houve retificação. A
imobiliária, em sua resposta, afirmou que não mais possui os documentos (fl. 66). Aberto prazo
para o contribuinte se manifestar, apresentou os mesmos documentos já juntados ao recurso
(impressões de e-mails às fls. 81/82).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede de impugnação, o lançamento foi mantido sob a seguinte fundamentação:
OMISSÃO DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA.
Em relação aos rendimentos de aluguéis pagos por pessoas físicas, o artigo 106,
inciso IV, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99),
estabelece:
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber
de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não
tenham sido tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 24, §2o, inciso IV):
(...)
IV-os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas físicas.
Por conseguinte, os aluguéis recebidos de pessoas físicas são considerados
rendimentos sujeitos à tributação do Imposto de Renda, devendo ser declarados
como tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, da mesma forma que os aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas, conforme disciplinado pelos artigos 1o, 2o, 3o e
parágrafos, e 8o da Lei no 7.713/1988; artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei no 8.134/1990,
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002297/2009-09
4
artigo e artigos 49 a 53, 106 inciso IV, 109 e 111 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
A fiscalização, constatando a omissão de valores recebidos pelo contribuinte a
título de aluguéis pagos por pessoas físicas durante o ano-calendário em questão,
efetuou o lançamento de ofício do imposto devido, conforme demonstrativo
citado acima, obedecendo às normas legais e respectivos atos Secretaria da
Receita Federal do Brasil que tratam da matéria.
Da análise dos documentos apresentados
Conforme relatado pela fiscalização às fls. 05, foram constatados nos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, rendimentos de aluguel recebidos de
pessoas físicas, informados em Declaração de Informações sobre Atividades
Imobiliárias (DIMOB) e omitidos pelo contribuinte em sua declaração de ajuste
anual – ND:07/11.500.360, referente ao ano-calendário em questão, no valor de
R$ 4.658,41.
Por meio da impugnação oposta, o interessado alega que os rendimentos
apurados pela fiscalização decorrem de aluguéis de imóveis do espólio de Lineu
Rodrigues de Souza - CPF 033.993.897/87.
Argumenta que a administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda.,
equivocou-se ao apresentar DIMOB, onde o contribuinte consta como beneficiário
dos rendimentos auferidos.
Consta no banco de dados eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB, emitida pela
administradora Pedro Paulo P Ribeiro Imobiliária Ltda. EPP – CNPJ:
04.218.398/0001-98, que registra os rendimentos de aluguel pagos por pessoa
física, indicando o contribuinte como beneficiário dos mesmos, bem como os
valores descontados a título de comissão (às fls. 19).
Quanto à Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias – DIMOB vale
salientar que a sua apresentação é obrigatória por pessoas jurídicas e equiparadas
que comercializam imóveis, constroem, loteiam ou incorporam para esse fim; que
intermedeiam a aquisição, alienação, aluguel ou a sublocação de imóveis; bem
como aquelas constituídas para a construção, administração, locação ou alienação
do patrimônio próprio, de seus condôminos ou sócios. A sua elaboração e entrega
em data própria são determinadas pelo artigo 928 do Decreto no 3.000/1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
Logo, as empresas administradoras que intermedeiam o pagamento de aluguéis
devem emitir DIMOB em que constem os rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa física ou jurídica.
O contribuinte agregou aos autos com a impugnação oposta, cópia de
correspondência eletrônica mantida com a administradora, para que esta
efetuasse a retificação das informações apresentadas na DIMOB (às fls. 09).
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002297/2009-09
5
Até a presente data, o impugnante não trouxe aos autos, outros documentos
referentes ao lançamento em questão.
Da compulsão dos autos, verifica-se que o impugnante não apresentou elementos
em oposição ao lançamento efetuado pela fiscalização, como cópias de contratos
de locação firmados com os locatários pessoas físicas listados na DIMOB, e
vigentes à época do fato gerador, que indiquem de forma clara e inequívoca o
nome das partes contratantes, dados sobre o imóvel locado, valores de aluguel,
ônus a cargo de cada uma das partes, bem como as datas de seu início e término,
e tampouco agregou prova hábil de gestões havidas pela mencionada
administradora, solicitando a inclusão / correção de dados na DIMOB apresentada
para o ano-calendário em questão, por meio de documento pertinente, de forma
a permitir a verificação de possíveis divergências em relação aos rendimentos
auferidos pelo contribuinte e aqueles apurados pela malha fiscal.
Logo, a falta de documentos hábeis que fundamentem as alegações apresentadas,
não permite a esta autoridade julgadora atender ao pleito do contribuinte.
É oportuno salientar que a autoridade julgadora pode, no que tange à análise das
provas, formar livremente a sua convicção, a teor dos artigos. 131 e 332 do
Código de Processo Civil e do art. 29 do Decreto no 70.235/1972, sempre
observando o princípio da legalidade.
Portanto, mantém-se integralmente a base de cálculo apurada referente à
omissão de aluguéis recebidos de pessoa física.
Na sessão de 13/09/2023, o julgamento foi convertido em diligência (fls. 54/58),
com a seguinte determinação:
Assim, faz-se necessário juntar aos autos a DIMOB do contribuinte e de seu
pai/espólio, para fins de verificar se, de fato, houve a retificação. Em caso
negativo, a imobiliária deverá ser intimada, para fins de esclarecer os fatos
alegados pelo contribuinte.
A DIMOB juntada aos autos (fl. 60) demonstra que não houve retificação. A
imobiliária, em sua resposta, afirmou que não mais possui os documentos (fl. 66). Aberto prazo
para o contribuinte se manifestar, apresentou os mesmos documentos já juntados ao recurso
(impressões de e-mails às fls. 81/82).
Assim, não tendo sido comprovada a versão dos fatos alegada pelo contribuinte, é
de rigor a manutenção do lançamento tributário.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.873 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.002297/2009-09
6

Fl. 92
DF CARF MF
Original